Tribunal: STF
Processo: RE 632826
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Pensão por morte. Filha solteira. Reversão de parcelas da pensão devidas a sua mãe. Lei estadual 180/1978. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.